Tribunal: STF
Processo: RE 76767
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-22
Data de publicação: 1973-10-22

Ementa:
- Ação de desapropriação. Nomeação pelo juiz de segundo perito. Efeitos.
II. Se a matéria não cuidou o aresto, e a ele foram opostos embargos de declaração, privado ficou prejudicado de suscitá-los na via extraordinária (Súmula ns. 282 e 356).
III. Recurso não conhecido.